Tribunal: TJMT
Processo: 1073655-65.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1073655-65.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JORGE DA SILVA MORAES - CPF: 924.472.011-68 (RECORRENTE), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), RAMOS DO NASCIMENTO E VIEIRA LTDA - ME - CNPJ: 27.608.100/0001-51 (RECORRIDO), VINNICYUS RAMOS DO NASCIMENTO - CPF: 045.548.591-77 (RECORRIDO), ADAIR ALVES VIEIRA - CPF: 043.841.811-59 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1073655-65.2024.8.11.0001.

Origem:
2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente(s):
JORGE DA SILVA MORAES.

Recorrida(s):
RAMOS DO NASCIMENTO E VIEIRA LTDA – ME; VINNICYUS RAMOS DO NASCIMENTO; ADAIR ALVES VIEIRA.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
10 A 13/02/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUÍZADO ESPECIAL CÍVEL. INCOMPETÊNCIA PARA JULGAR MATÉRIA FAZENDÁRIA. NECESSIDADE DE INCLUSÃO DO DETRAN NO POLO PASSIVO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, c/c o art. 330, II, do CPC, por entender que a matéria envolve questão fazendária e exige a inclusão do DETRAN-MT no polo passivo da demanda, o que é vedado nos Juizados Especiais Cíveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a matéria tratada na ação se insere na competência dos Juizados Especiais Cíveis ou se deve ser processada e julgada pelo Juizado Especial da Fazenda Pública, dada a necessidade de inclusão do DETRAN-MT no polo passivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação proposta envolve pedido relacionado ao DETRAN-MT, autarquia estadual, tornando necessária sua inclusão no polo passivo, o que atrai a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do artigo 5o, inciso II, da Lei no 12.153/2009.

O artigo 8o,
caput
, da Lei no 9.099/95 impede que pessoas jurídicas de direito público figurem no polo passivo de ações ajuizadas nos Juizados Especiais Cíveis, o que impossibilita a continuidade da demanda nesse juízo.

Em razão da ausência do DETRAN-MT no polo passivo da demanda e da incompetência absoluta para a apreciação de matéria fazendária, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

Os Juizados Especiais Cíveis são incompetentes para julgar matéria fazendária, sendo inviável a inclusão de entes públicos no polo passivo, nos termos da Lei no 9.099/95.

Quando a demanda envolve matéria de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública e há necessidade de inclusão de órgão fazendário no polo passivo, a petição inicial deve ser indeferida, com extinção do processo sem resolução de mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 330, II, e 485, I; Lei no 9.099/95, art. 8o; Lei no 12.153/09, art. 5o, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-DF, Apelação Cível no 0704040-34.2018.8.07.0017, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 23.02.2022; TJ-DF, Conflito de Competência no 07213928020238070000, Rel. Des. Alfeu Machado, 2a Câmara Cível, j. 21.08.2023.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id 256641651, que
indeferiu
a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, ante a incompetência do Juizado Especial Cível para julgar matéria fazendária, nos termos do artigo 485, inciso I, c/c o artigo 330, inciso II, do CPC.

Em argumento recursal, o recorrente alega a possibilidade de remessa dos autos ao juízo competente, visto que tal procedimento acarretaria a interrupção da prescrição, que retroagiria à data da propositura da ação. Ao final, requer a reforma da sentença singular.

Não houve a apresentação de contrarrazões pela parte recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

O magistrado singular
indeferiu
a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, c/c art. 330, inciso II, do Código de Processo Civil, fundamentando sua decisão nos seguintes termos:

(...) Após a detida análise dos autos, entendo que é caso de
indeferimento da peça exordial pela incompetência em razão da matéria fazendária
, visando a
determinação de baixa em registro do DETRAN, de multas, IPVAs e outros
, como pretende o Autor,
não podendo ocorrer nenhuma determinação de baixa sem que a Fazenda Estadual estivesse no polo passivo da ação
, até porque em caso dela se recusar a atender um pedido da empresa, esta não teria o condão coercitivo de assim o fazer, necessitando que o magistrado assim o determinasse, mesmo que
o órgão DETRAN não estivesse no polo passivo da demanda, o que se mostraria inviável, no presente caso.
(...)
(grifei)

Analisando o contexto fático-probatório dos autos, a sentença recorrida
não
merece reparo.

Isso porque, em atenção às considerações trazidas pelo magistrado singular, o processo em questão também envolve matéria fazendária, sendo necessário que o Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (DETRAN-MT) integre o polo passivo da demanda,
o que não ocorreu no presente caso
. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EMENDA. NÃO CUMPRIDA.
INCLUSÃO DO DETRAN/DF NO POLO PASSIVO
.
NECESSÁRIA
.
EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
(...)
2. O processo civil adota a teoria da asserção pela qual a pertinência subjetiva da ação é determinada com base nos fatos narrados na petição inicial. 2.1.
Necessária a inclusão do DETRAN-DF no polo passivo da lide, do contrário, o judiciário não poderá compeli-lo a promover a transferência, mormente, porque não se pode atribuir a terceiro a consequência de ato judicial do qual não fez parte de sua instrução, a fim de haver garantido seu direito de defesa.

(...) (TJ-DF 07040403420188070017 DF 0704040-34.2018.8.07.0017, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 23/02/2022, 1a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 14/03/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Sob esse viés, não seria o caso de determinar que o autor emendasse a inicial, visto que o artigo 8o,
caput
, da Lei no 9.099/95 impede que pessoas jurídicas de direito público integrem o polo passivo de demandas ajuizadas junto aos Juizados Especiais Cíveis.

Assim, acertada a decisão monocrática ao indeferir a peça inicial, tendo em vista a ausência do DETRAN-MT no polo passivo da demanda e a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgar matéria fazendária, consoante o inciso II do artigo 5o da Lei no 12.153/09:

Art. 5o
Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública:
(...)

II -
como réus, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas
.

A propósito:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E VARA CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
ALIENAÇÃO DE VEÍCULO
.
TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE
. PAGAMENTO DE ENCARGOS ADMINISTRATIVOS E FISCAIS.
LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO RECONHECIDO
. INCLUSÃO DO DETRAN E DO DISTRITO FEDERAL NO POLO PASSIVO DA LIDE.
COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA PESSOA
.
COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL FAZENDÁRIO
. 1. De acordo com os artigos 2o e 5a, II, e da Lei 12.153/2009, é do Juizado Especial Fazendário a competência para processar, conciliar e julgar causas cíveis nas quais figuram como réus os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. 2.
Reconhecida a existência de litisconsórcio passivo necessário para incluir o DETRAN e o Distrito Federal no polo passivo da lide, não sendo o conflito de competência a via adequada para revisão dessa orientação, que ainda não se encontra preclusa, por ora, é do Juizado Especial Fazendário suscitado a competência para processar a ação de obrigação de fazer que visa a transferência de titularidade do veículo em favor do seu alegado comprador com o pagamento dos encargos constantes em nome do vendedor a partir da afirmada tradição do bem
. 3. Conflito de competência julgado improcedente.
(TJ-DF 07213928020238070000 1747577, Relator: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 21/08/2023, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 01/09/2023)

Assim, a sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme o disposto no artigo 98, § 3o
, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025